Tribunal: TJDFT
Processo: 0701337-64.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME DA MATÉRIA. ART.1040, II, DO CPC. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO.TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. LEI DISTRITAL no 1.254/1996 E DECRETO DISTRITAL No 18.955/1997. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 714.139/SC. TEMA 745 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA BÁSICA.
1. Reexame da matéria, na forma do art.1040, II, do CPC, tendo em vista a divergência entre o acórdão combatido (Acórdão no 1032248,) e o decidido no RE no 714.139/SC, submetido ao rito da Repercussão Geral no Supremo Tribunal Federal (Tema no 745).
2. Nos autos do Recurso Extraordinário n° 714.139/SC, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 745), o c. Supremo Tribunal Federal consolidou a seguinte tese jurídica: “Adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços”.
3. Em seguida, em 17/12/2021, a Suprema Corte modulou os efeitos da decisão proferida pelo Plenário, determinando a sua eficácia a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvadas as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito do RE n° 714.139/SC (05/02/2021).
4. No caso sob exame, a ação foi ajuizada em 21/07/2017, isto é, antes do início do julgamento do mérito da questão pelo STF, de sorte que a teor do Tema 745, é o caso de se declarar a inexistência de relação jurídico-tributária válida que obrigue a empresa autora a recolher, nas operações de aquisição de energia elétrica, alíquota do ICMS distinta para as operações em geral (alíquota básica) constante na Lei Distrital no 1.254/1996 e Decreto Distrital no 18.955/1997, não podendo ela, em razão da eficácia negativa da seletividade, ser submetida a alíquota de ICMS superior.
5. Deu-se provimento ao apelo em juízo de retratação.